Tribunal: STF
Processo: RE 371937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. PROCESSUAL CIVIL.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I - Ausência de
   pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de
   embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão
   embargado.
II - Embargos de declaração rejeitados.